Tribunal: TJPA
Processo: 0802744-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802744-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802744-36.2021.8.14.0000.

ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO- OAB/PE 23.255.

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA.

ADVOGADO: ERNANDO MOREIRA- OAB/PA 26.230.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
ASTREINTES.
FIXAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 537 DO CPC. PARCELA FIXADA A CADA COBRANÇA INDEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do
TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA
, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº. 0800013-83.2021.8.14.0221), que concedeu a tutela de urgência, tendo a decisão atacada, em sua parte conclusiva, o seguinte teor:

Ante todo o exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA em forma de liminar, determinando que os Reclamados, suspendam imediatamente os descontos em desfavor da Reclamante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto irregular, que será reavaliada em sede de sentença.

Em ataque à decisão de piso, o réu, aqui agravante, afirma que a multa arbitrada é excessiva, então, a sua manutenção ocasionará o enriquecimento ilícito do agravado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Afirma que, a fixação da
astreinte
em R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto irregular é excessivo em seu valor, quanto em sua periodicidade, situação que demanda a sua correção.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para afastar a imposição da multa, até o final da lide, ou até a comprovação de eventual descumprimento da liminar.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID n. 10548764

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID. n. 10970827 - Pág. 1).

Remetidos os autos ao Ministério Público, se manifestou no sentido de se conhecer e dar provimento do recurso (ID. n. 10994477 - Pág. 1/5).

É o relatório, que apresento para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia sobre a aplicação da
astreinte;
bem como sobre a alegação de valor excessivo, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto irregular efetuado.

Em relação à probabilidade do direito, através de uma análise prefacial, milita em favor da parte agravada, pois a fixação da
astreinte
é uma forma legal (art. 537 do CPC) de pressionar a parte a cumprir a obrigação imposta, a qual se não obedecida comprometerá o benefício do agravado, ou seja, verba de natureza alimentar que tem como objetivo garantir a dignidade de sua sobrevivência (art. 1º, III da CF).

Conclui-se, portanto, que a multa cominatória não se reveste de ilegalidade (art. 497, do CPC), objetivando prestigiar a efetividade das decisões judiciais por meio da tutela de urgência deferida, possibilitando que se obtenha a satisfação da obrigação de fazer. Não sendo outro o posicionamento da jurisprudência do STJ, veja-se:

A
GRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de ser cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, podendo o julgador impor ou alterar o seu valor, de ofício ou a requerimento da parte
. Incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para o recurso interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.559.178/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019.) Grifei.

Em relação ao valor da multa cominatória, o montante fixado deve ser significativo, a fim de inibir o descumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, é a orientação da jurisprudência que: "...
o pressuposto do valor da
multa cominatória
é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a
finalidade
de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
.
" (STJ, AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022) .

Por outro lado, há que se atentar para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado, assim se evitando excessos.

Partindo dessa premissa, o valor da
astreinte
fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto irregular realizado, observou ao art. 537 do CPC, pois o montante se mostra suficiente e compatível com os pedidos principais formulados, já que a repetição do indébito é de R$ 2.470,40 (dois mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos) e a indenização em danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), portanto não os superando, em consequência, sendo proporcional à multa fixada.

Aqui o que se verifica é a presença do
periculum in mora
inverso, pois é o recorrido que corre o risco de ter descontado de seu benefício parcela de empréstimo não contraído, em que o contrato ainda será submetido à perícia grafotécnica, portanto, importante, neste primeiro momento, resguardar o direito do autor.

Isto posto,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/04/2023